Tribunal: STF
Processo: RHC 221496
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto qualificado. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O MONITORAMENTO POR SISTEMA DE CÂMERAS IMPEDIU A CONSUMAÇÃO DO CRIME. ACOLHIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE TANTO EM HABEAS CORPUS COMO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a inicial, quando evidenciada a indevida utilização da via eleita. 



    2. Ainda que assim não fosse, a alegação trazida na impetração, no sentido de que o monitoramento da conduta por sistema de vigilância impediu a consumação do crime, só lograria êxito mediante a profunda análise de fatos e provas, providência vedada tanto em habeas corpus como em recurso especial. 



    3. Hipótese em que, de uma perfunctória análise da sentença condenatória, observa-se que, nas duas oportunidades em que os ora agravantes realizaram o furto contra o estabelecimento comercial, deixaram o local com os objetos subtraídos, inclusive não tendo restituído os bens retirados na primeira oportunidade em que praticaram o crime. 



    4. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “é plenamente cabível a tese de que a vigilância e o monitoramento impedem a consumação do delito. Seria caso, pois, de desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “para acolher a insurgência defensiva de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). Especificamente quanto ao pleito de desclassificação, assento que o conhecimento do pedido depende de profunda análise a respeito do elemento subjetivo da conduta do paciente, exigindo um juízo de cognição que vai muito além daquele admitido em sede de habeas corpus” (HC 148.376-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. O acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação ao assentar que, “ainda que viável a via do writ, a alegação trazida na impetração, no sentido de que o monitoramento da conduta por sistema de vigilância impediu a consumação do crime, só lograria êxito mediante a profunda análise de fatos e provas, providência vedada tanto em habeas corpus como em recurso especial. Aliás, de uma perfunctória análise da sentença condenatória, observa-se que, nas duas oportunidades em que os ora agravantes realizaram o furto contra o estabelecimento comercial, deixaram o local com os objetos subtraídos, inclusive não tendo restituído os bens retirados na primeira oportunidade em que praticaram o crime (fl. 193)”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator